Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. In casu, narra a autora que foi surpreendida com a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa o réu afirma ser válida a contratação, uma vez que a autora enviou proposta para abertura on line de cartão de crédito e que encaminhou seus documentos pessoais e fotos tiradas em tempo real, sendo cumpridos os protocolos de segurança. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que foi solicitado cartão de crédito em nome da autora e que, para isso foram enviadas fotos de seus documentos pessoais e foto tirada em tempo real na qual a autora segura o documento de identidade (ID 20301748). Por sua vez, em audiência de instrução e julgamento, a autora reconheceu que as fotos foram tiradas pela sua neta, mas nega que a assinatura seja sua, ou que tenha efetuado alguma compra.
4. Inobstante o banco alegar que o contrato foi realizado sob regras de segurança, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas “on line” para contratação de cartão de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que a facilitação de abertura de contas e contratação de crédito sem a presença física do consumidor em agências bancárias aumentam consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de contratação de crédito ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
6. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 73 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas contratações e transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
7. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a contratação foi realizada pelo consumidor, Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Vale ressaltar que o envio de foto da consumidora segurando documento de identidade não é capaz de comprovar que contratou algum produto junto ao réu.
8. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, contratação de cartão de crédito por meio do aplicativo fornecido e operacionalizado pelo réu mediante fraude.
9. Verifica-se que, em 14/10/2019, o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplente por ordem da instituição ré por dívida no valor de R$ 3.259,77, vencida em 13/03/2019 (ID 20301744 - Pág. 3). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.